Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-63.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Órgão julgador: RECORRENTE: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600159-63.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/10/2020
Processo referência: 0600159-63.2020.6.16.0057
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600159-
63.2020.6.16.0057 (DRAP n.º 0600149-19.2020.6.16.0057) que, resolvendo o mérito na forma do que
dispõe o art. 487, inciso I, do CPC e forte no que preconiza o art. 1º, inciso I, alínea l da LC 64/90,
julgou procedente o pedido formulado na impugnação, para, reconhecendo a existência de
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, g, da LC 64/90, indeferir o pedido de registro
de candidatura de Edimar de Freitas Albonetti para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de
Barra do Jacaré. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de
Edimar de Freitas Alboneti, ao cargo de Prefeito, pelo partido Democratas - DEM, integrante da
coligação Barra para Todos 11-PP / 25-DEM, no município de Barra do Jacaré/PR, vez que, em
consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), constata-se que o requerido teve
suas contas julgadas irregulares relativas ao ano de 2013 - quando era Presidente do Conselho
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional da Bacia do Panema/Cinza (CNPJ n. 17.326.225/0001-
35), conforme se observa do acórdão proferido nos autos ACO 51/2018-S2C (processo n.
569691/15), do TCE-PR. Restou assentado pelo TCE que, o ora impugnado - na qualidade de
Presidente do Consórcio e Prefeito Municipal da Barra do Jacaré - ocultou receitas provenientes
dos municípios que o integravam, ou recebeu receitas fictícias, o que configura ato doloso de
improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário (artigo 10, caput, da Lei n. 8.429/92), além
de violação a princípios que norteiam a Administração Pública (artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92).
Desse modo, presente a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da LC
64/90. Por fim, anota-se que desde a data da definitividade da decisão de rejeição de contas
(02.03.2018,) não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei e tampouco existem
notícias de que essa decisão tenha sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário; Notícia de
Inelegibilidade por Augustinho de Freitas Aguiar Filho, pelo mesmo motivo da impugnação;
gerador cadeia Barra do Jacaré/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDIMAR DE FREITAS ALBONETI (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AUGUSTINHO DE FREITAS AGUIAR FILHO (RECORRIDO)
EDINILSON FERNANDO RODRIGUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20925
366
25/11/2020 19:36 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.316
RECURSO ELEITORAL 0600159-63.2020.6.16.0057 – Barra do Jacaré – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: AUGUSTINHO DE FREITAS AGUIAR FILHO
- OAB/SP0371073
ADVOGADO: EDINILSON FERNANDO RODRIGUES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CANDIDATO A PREFEITO - INDEFERIMENTO -
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, G, DA LC nº 64/90 – PRESIDENTE DE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS EM SEDE DE PEDIDO DE RESCISÃO - ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – RECURSO PROVIDO PARA
DEFERIR O REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
1. Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais
devem ser fundamentadas, ainda que de modo conciso, sob pena de nulidade. No
caso, verifica-se que a origem fundamentou de forma adequada as razões que
levaram ao indeferimento do registro.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nos
848.826/CE e 729.744/MG, em 17.8.2016, fixou a atribuição exclusiva da Câmara
Municipal para o exame das contas, sejam de governo ou de gestão, dos Chefes do
Poder Executivo. No entanto, tais decisões não abrangeram a competência para o
julgamento das contas relativas aos convênios firmados entre diferentes entes
federativos, entendimento que deve ser estendido ao caso dos autos (consórcio
intermunicipal).
3. Na linha da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, para que
haja a configuração da causa de inelegibilidade prevista pelo artigo 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90, é indispensável a existência de contas
relativas a exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas.
Num. 20925366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

4. Recurso conhecido e provido para deferir o requerimento de registro de
candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por EDIMAR DE FREITAS
ALBONETI, candidato eleito ao cargo de Prefeito do Município de Barra do Jacaré, nas
Eleições 2020, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 057ª Zona Eleitoral de
Andirá/PR (IDs. 11661516) que, julgando procedente a impugnação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu o seu registro de candidatura com
fundamento na inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, g, da LC nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 11185466), a recorrente suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Diz que, na decisão, não
houve o real cotejo dos requisitos da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, g, da Lei Complementar 64/90.
No mérito, advoga que inexiste irregularidade insanável que configure ato
de improbidade administrativa porque no caso houve falhas culposas e o
inadimplemento por parte dos municípios que compõem o Consórcio não pode ser
atribuído ao Presidente da entidade.
Por fim, requer a reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer a
nulidade da sentença e, no mérito, deferir o registro de candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 11662416) e pelo eleitor noticiante Augustinho de Freitas Aguiar Filho (ID.
11913166), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 12208266), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
Levado o feito a julgamento em 04/11/2020, houve adiamento do
julgamento em razão da constituição de novo procurador constituído para atuar na
demanda. Retornando o recurso eleitoral à apreciação desta Corte, em 06/11/2020,
houve pedido de vista dos autos pelo e. colega Dr. Thiago Paiva dos Santos.
Num. 20925366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

Novamente posto em julgamento, em 11/11/2020, diante da juntada dos documentos de
ids. 18660016 e ss. pelo recorrente, foi oportunizado prazo para as partes e para a
Procuradoria Regional Eleitoral se manifestarem.
Na sequência, o recorrente acostou novo documento de id. 19113966.
Intimado, o recorrido Augustinho de Freitas Aguiar Filho não se manifestou
(id. 19644216).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 19804216),
opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento por entender
“que o novel acórdão proferido pelo Eg. TCE/PR, por ocasião do julgamento do Pedido
de Rescisão formulado por Edimar de Freitas Alboneti, constitui fato superveniente apto
”.
a afastar a restrição ao seu ius honorum
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença ao
argumento de que não houve o real cotejo dos requisitos da hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar 64/90.
O argumento não subsiste.
A partir da análise dos autos, infere-se que a decisão proferida atendeu a
prestação jurisdicional, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla
defesa, desenvolvendo justificadamente as razões que nortearam a procedência da
impugnação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Nessa ordem de raciocínio, tem-se a síntese da motivação exposta pela
instância de origem, cuja convicção pelo indeferimento do registro de candidatura do
recorrente, pode ser verificada nos seguintes trechos da sentença:
Analisando a decisão da Corte de Contas, vê-se que estão presentes todos os requisitos
exigidos pela LC 64/90 na forma da jurisprudência do TSE.
No caso, houve “rejeição das contas relativas ao exercício de cargo ou função pública.”.
Nesse espeque, o impugnado, na condição de Presidente do Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional da Bacia do Paranapanema/Cinza, teve suas contas julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativas ao exercício de 2013,
Num. 20925366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

conforme
(autos 569691/15, acórdão 51/18,
decisão publicada no DE-TCE em 2.2.2018
Relator Exmo. Sr. Conselheiro Ivens Z. Linhares).
O referido acórdão do TCE transitou em julgado em 02.03.2018, sendo, portanto,
irrecorrível no âmbito administrativo.
Ainda, a desaprovação de contas decorreu de
que configura
irregularidade insanável
ato doloso de improbidade administrativa. Isso porque restou na ementa do acórdão do
TCE que houve, além de outras irregularidades, “diferenças nas transferências
”, o que
informadas pelos municípios consorciados e as registradas pelo Consórcio
caracteriza a figura de lesão ao patrimônio público na modalidade de desvio, com
.
enriquecimento ilícito de quem se apropriou dos valores das ditas diferenças
(...)
A Corte de Contas é um colegiado especializado na apreciação dessa matéria de
importância fundamental para o interesse público, qual seja, a regularidade das contas
dos administradores.
Se o Tribunal de Contas do Estado, na forma do que dispõe a lei para efeito de
verificação de eventuais inelegibilidades, informa à Justiça Eleitoral a irregularidade
cometida pelo cidadão no exercício de mandato anterior e que redundou no seu
enquadramento na LC 64/90 (“Lei das Inelegibilidades”, conforme art. 1º, inciso I, g, não
resta outra alternativa senão incluir nos sistemas pertinentes essa condição de
inelegibilidade.
À Justiça Eleitoral, por certo não cabe tergiversar a respeito do mérito ou da correção do
julgamento dos Exmos. Srs. Conselheiros, pena de fazer letra morta o importante e
técnico trabalho desenvolvido pelo TCE na análise e apreciação das contas prestadas
por
e tidas como irregulares.
EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI

Se a sentença não acolheu a tese do recorrente, não há que se falar, por si
só, em fundamentação deficitária e em nulidade, na medida em que a sentença
apontou os fundamentos que implicaram o indeferimento do registro de candidatura.
Ademais, eventual má interpretação dos fatos, das provas e da lei aplicável
ao caso concreto não implica nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
mas sim a reforma do julgado com base nas razões recursais.
Com efeito, a sentença, embora sucinta, revelou-se suficientemente
fundamentada, de modo que não se vislumbra a existência da nulidade arguida.
Dessa forma, cuidando-se de decisão suficientemente fundamentada,
rejeito a preliminar ora suscitada.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito
recursal.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente, na qualidade de Presidente do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional da Bacia do Paranapanema/Cinza, teve
sua contabilidade alusiva ao exercício financeiro de 2013 rejeitada pelo Tribunal de
Num. 20925366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

Contas do Estado do Paraná, nos termos do Acórdão nº 51/18 da Segunda Câmara (ID.
11660616), o que o tornaria inelegível por força do quanto disposto no artigo 1º, inciso I,
g, da LC nº 64/90.
Portanto, não subsiste a configuração da causa de inelegibilidade prevista
pelo artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90, eis que a rejeição da
Tomada de Contas Extraordinária (ID. 11660566) foi convertida em aprovação com
ressalvas (id. 19113966).
Friso que o referido dispositivo normativo é expresso ao estabelecer que a
restrição ao
ocorre com a rejeição de contas relativas ao exercício de
ius honorum
cargos ou funções públicas.
Ainda, de acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a
inelegibilidade ora discutida se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes
requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição das contas pelo órgão
competente; (iii) insanabilidade da irregularidade verificada; (iv) ato doloso de
improbidade administrativa; (v) irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação
das contas; e (vi) inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição
das contas. (Recurso Especial Eleitoral nº 36474, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019,
Página 52/53).
Logo, tem-se que ausente requisito necessário para a configuração da
inelegibilidade em comento.
Destaco, igualmente, que é válida a alteração fática, no particular, ocorrida
após a formalização do requerimento de registro de candidatura, por se tratar de
decisão colegiada do órgão competente para o julgamento das contas, prolatada em
sede de cognição exauriente e devidamente fundamentada.
Com efeito, as contas examinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná se referem ao exercício de 2013, período em que o recorrente ocupava o cargo
de Prefeito do Município de Barra do Jacaré (Gestão 2013 a 2017), conforme consulta
a o
s i s t e m a
d i v u l g a c a n d
(
).
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2012/1699/74519/candidatos
Sobre as contas do Prefeito, o colendo Supremo Tribunal Federal editou
dois verbetes de tese de repercussão geral fixando a competência da Câmara
Municipal para julgar as contas do Alcaide, sejam elas contas de governo (ou de
exercício), mas também nas contas de gestão (quando o Prefeito atua como ordenador
de despesas).
Confira-se:

Para fins do artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, alterado pela Lei
Complementar 135/2010, a apreciação de contas dos prefeitos, tanto as de governo
Num. 20925366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

quanto as de gestão,
com auxílio dos
será exercida pelas câmaras legislativas
tribunais de contas, cujo parecer só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
vereadores. RE 848.826 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ: 10/08/2016.
Parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas tem
,
natureza meramente opinativa
o julgamento das contas anuais
competindo exclusivamente à câmara de vereadores
do chefe do poder executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por
decurso de prazo. RE 729.744 Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ: 10/08/2016.

Sucede que o caso dos autos não se amolda ao entendimento da Corte
Suprema, porque as contas examinadas pelo TCE/PR são contas de consórcio, e não
de governo nem de gestão.
Registre-se que os consórcios públicos e os convênios de cooperação
entre os entes federados estão previstos no art. 241 da CF, e as regras gerais sobre
tais instituições foram estabelecidas nos art. 71, II, c/c o art. 75, ambos da CF, e na Lei
n° 11.107/2005, que as submete à fiscalização contábil, operacional e patrimonial do
Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do representante legal do
consórcio.
Confira-se os dispositivos legais envolvidos:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
, incluídas as fundações e
e valores públicos da administração direta e indireta
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário
público.
(...)
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização,
composição e fiscalização dos
e do Distrito Federal,
Tribunais de Contas dos Estados
bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Art. 9º, Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil,
operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as
, inclusive
contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e
renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada
um dos contratos de rateio.

Num. 20925366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

Nas últimas eleições de âmbito municipal, o colendo Tribunal Superior
Eleitoral apreciou a matéria em caso análogo ao presente, concluindo que o
entendimento adotado nos verbetes do Supremo Tribunal Federal não abrange a
competência da Corte de Contas para julgamento das contas relativas a consórcios.
Isso porque os recursos dessa espécie de associação municipal são
oriundos de diferentes fontes, não sendo cabível que a fiscalização contábil e financeira
seja exercida pelo Poder Legislativo de apenas um deles, sob pena de violação ao
princípio federativo e à autonomia dos entes consorciados. Confira-se o precedente em
questão:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, g, DA LC 64/90. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.
RESPONSÁVEL LEGAL. CONTAS REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO. ÓRGÃO COMPETENTE. DOLO NÃO CARACTERIZADO. INELEGIBILIDADE
AFASTADA. PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nos 848.826/CE e
729.744/MG, em 17.8.2016, fixou a atribuição exclusiva da Câmara Municipal para o
exame das contas, sejam de governo ou de gestão, dos Chefes do Poder Executivo. No
entanto, tais decisões não abrangeram a competência para o julgamento das contas
, entendimento
relativas aos convênios firmados entre diferentes entes federativos
que deve ser estendido ao caso dos autos.
2. In casu, o entendimento perfilhado no acórdão regional, segundo o qual o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão competente para julgamento
das contas de prefeito relativas à atuação como representante legal de consórcio
público intermunicipal não contradiz o atual posicionamento adotado pelo STF sob
o regime de repercussão geral.
3. Em que pese o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 11.107/2005 prever a possibilidade
de controle externo dos atos relativos aos consórcios públicos - o que deve ocorrer nos
limites dos recursos empregados por cada um dos entes consorciados -, este
concentrou nas atribuições dos Tribunais de Contas competentes para apreciação
das contas dos respectivos representantes legais a função de fiscalizar a
contabilidade global e a gestão dos recursos despendidos pelo colegiado de entes
públicos participantes.
4. Nos consórcios públicos, assim como nos convênios, os recursos são oriundos
de diferentes fontes, não sendo cabível, portanto, sob pena de violação ao princípio
federativo e à autonomia dos entes consorciados, que a fiscalização contábil e
financeira seja exercida pelo Poder Legislativo de apenas um deles.
5. Os Tribunais de Contas possuem competência para proferir decisão meritória
acerca das contas de consórcio público, não se restringindo a atuar, nesses casos,
como mero órgão auxiliar.
(...)
10. Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura.
Num. 20925366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

(Recurso Especial Eleitoral nº 17751, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 70, Data 07/04/2017, Página 82-83)

Assim como no caso de que ora se cuida, o Prefeito à época atuou como
presidente de uma associação pública de municípios, com gestão de valores
provenientes de entes federativos diferentes do seu, o que impede a exigência de que a
análise das contas correspondentes seja submetida à apreciação do Legislativo de
apenas um deles.
Logo, é de concluir que o Tribunal de Contas é o órgão competente para
julgar as contas dos responsáveis pela administração de consórcios públicos, nos
termos do art. 71, II, c/c o art. 75, ambos da Constituição Federal, e do art. 9º, parágrafo
único, da Lei nº 11.107/2005.
Por oportuno, anoto que o acórdão nº 3316/20 do Pleno do TCE
estabeleceu que “o autor juntou o extrato bancário da entidade, demonstrando que o
Município de Itambaracá efetivou o repasse R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) no ano
de 2013 e que o saldo remanescente de R$ 36.259,23 (trinta e seis mil, duzentos e
cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) foi transferido extemporaneamente em
29/01/2014, totalizando R$ 64.259,23 (sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e
nove reais e vinte e três centavos. Afirma, ainda, que a diferença detectada resulta da
apropriação de um saldo negativo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) nos repasses do
Município de Andirá e do mesmo valor no total dos repasses dos Municípios de Barra
do Jacaré e Itambaracá. Diante dos esclarecimentos apresentados, entende-se
” (id. 19113966).
comprovado o recebimento dos valores questionados
Assim, tem-se que descaracterizado o desvio de recursos públicos.
Da mesma forma, é admitida a juntada de documentos, após o pedido de
registro de candidatura, enquanto não esgotada a instância ordinária. Neste sentido é o
julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE
NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27, inciso II, alínea b, da
Res.-TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação,
implica o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
apresentados com o recurso especial. Precedentes.
Num. 20925366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

3. O agravante limitou-se a reproduzir os argumentos expostos no recurso especial,
razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Incidência na
Súmula nº 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014)

Por fim, cito o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 19804216):

Considerando que a rejeição da Tomada de Contas Extraordinária nº569691/15 não mais
subsiste, visto que convertida em aprovação com ressalvas, razão assiste ao recorrente
quando postula o afastamento da causa de inelegibilidade prevista pelo artigo1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades). Isso porque, o
referido dispositivo é expresso ao estabelecer que a restrição ao ius honorum ocorre com
a rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas.
Tendo em vista que não cabe à Justiça Eleitoral perquirir o eventual desacerto da decisão
proferida pela Eg. Corte de Contas Paranaense, nos termos do que estabelece a Súmula
TSE nº 41, mister reconhecer que o novel acórdão proferido pelo Eg. TCE/PR, por
ocasião do julgamento do Pedido de Rescisão formulado por Edimar de Freitas Alboneti,
constitui fato superveniente apto a afastar a restrição ao seu ius honorum.

Assim, considerando que, de acordo com a certidão de id. 11661416, o
recorrente preenche as condições de elegibilidade e, ainda, que não há nos autos
qualquer notícia de causa de inelegibilidade, é de ser deferido o seu pedido de registro
de candidatura.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para deferir o registro
de candidatura de EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, dar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Num. 20925366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600159-63.2020.6.16.0057 - Barra do Jacaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: EDIMAR DE FREITAS
ALBONETI - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: AUGUSTINHO DE FREITAS
AGUIAR FILHO, PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 - Advogado do(a)
RECORRIDO: EDINILSON FERNANDO RODRIGUES - SP0371073

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20925366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015494504900000019599342
Número do documento: 20112015494504900000019599342